Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-03.2021.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1004931-03.2021.8.11.0037
EMBARGANTE: NILOMAR FERREIRA SILVA
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDOS EFEITOS INFRINGENTES – ALEGADA OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ E PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUPERIOR – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez de veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado, tampouco via de acesso direto às instâncias superiores compreendidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, através de forçados prequestionamentos.
Rejeita-se os Embargos de Declaração se não verificada nenhuma das condições do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004931-03.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NILOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 845.731.551-04 (EMBARGANTE), LAZARO GONCALVES DOS REIS FILHO - CPF: 046.600.661-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ADRIANO CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), BRAZ JOSE BONFIM JUNIOR - CPF: 849.316.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDOS EFEITOS INFRINGENTES – ALEGADA OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ E PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUPERIOR – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez de veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado, tampouco via de acesso direto às instâncias superiores compreendidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, através de forçados prequestionamentos.

Rejeita-se os Embargos de Declaração se não verificada nenhuma das condições do artigo 619, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração com pretendidos efeitos infringentes, opostos por
NILOMAR FERREIRA SILVA
, visando o provimento do mesmo, a fim de sanar omissão apontada no v. acórdão (id. 115659979).

O embargante argui para efeitos de prequestionamento e infringência, que há omissão no v. acórdão embargado, visto que conforme alega, houve violação ao princípio da individualização da pena, na medida em que foi negado o direito do embargante/réu beneficiar-se do tráfico privilegiado.

Requer, assim, que a decisão seja abordada, visando sanar a alegada omissão quanto ao entendimento expressado no v. acórdão, com o reconhecimento e aplicação do benefício do tráfico privilegiado, bem como, sirva os presentes embargos, para prequestionar os dispositivos infraconstitucionais supramencionados, para fins de eventual interposição de recurso especial.

Por haver cunho infringente, com pretendida modificação do decidido no v. acórdão supramencionado, à vista, foi oportunizado ao embargado, a apresentação de contrarrazões, o qual protestou pelo não conhecimento dos embargos, e caso conhecido, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não obstante a pretensão posta, revendo o v. acórdão recorrido, não vislumbro omissão ou qualquer outro vício na decisão a justificar a explanação demasiada, terminológica e repetitiva da questão tratada na decisão embargada, via aclaratórios, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619, da Lei Penal Instrumental.

O v. acórdão, assim foi ementado:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – RECURSO DEFENSIVO - 1. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – 1.1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USO (ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS) – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO – 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA PENA INICIAL - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NÃO EXERCIDAS PELO MAGISTRADO – PENA INICIAL INCORRETAMENTE APLICADA – 3. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU DEDICADO A ATIVIDADE CRIMINOSA – ALTA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E DE ALTO VALOR MONETÁRIO (CLORIDRATO DE COCAÍNA AVALIADO EM MAIS DE VINTE MILHÕES DE REAIS) – 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL – 5. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

1.1. A inequívoca demonstração da traficância, inviabiliza sua desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei no. 11343/2006.

2. Ao dosar a pena-base, deve o magistrado ponderará sobre o disposto no artigo 59 do Código Penal na aplicação da pena em consonância com o artigo 42 da Lei de Drogas. In casu, a apreensão de quase 500kg de cloridrato de cocaína justifica o aumento da pena inicial em patamar distante do ponto inicial de 05 anos de reclusão, porém, mostra-se desproporcional e não razoável o aumento em 120% da pena-base, sendo exigida assim, intervenção.

3. O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica a atividade criminosa.

4. Não preenchidos os requisitos elencados do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, é medida inviável.

5. A isenção das custas processuais deve ser analisada na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir sua real situação econômico-financeira." (sic - id. 115659979)

Ressalto que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Nisso, extrai-se que os embargos de declaração, consoante previsão legal do artigo 619 do Código de Processo Penal, têm a finalidade de esclarecer possíveis
omissões, obscuridades, ambiguidades e contradições
, consoante a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
(Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Quanto a omissão
do v. acórdão atacado, o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão não enfrentou de forma correta e direta o princípio da individualização da pena, na medida em que foi negado o direito do embargante/réu beneficiar-se do tráfico privilegiado
.

No presente caso, verifica-se que o embargante ataca a decisão de mérito
proferida a unanimidade
por esta Terceira Câmara Criminal, tentando
rediscutir questões já analisadas no v. acórdão combatido, pretendendo fazer constar dispositivos infraconstitucionais, com a flagrante intenção de abrir espaço para futuro recurso perante o Superior Tribunal de Justiça.

De uma simples análise dos autos, observa-se que as teses foram abordas, enfrentadas e decididas, não havendo falar em omissão.

Ainda que o embargante demonstre inconformismo com a decisão em seus particulares, certo é que questão atinente a possibilidade prequestionar os dispositivos legais, e a alegada omissão, fundamento da oposição dos presentes embargos, não se sustenta, não havendo elementos outros a serem discorridos sobre a matéria debatida e explicitada no v. acórdão questionado, visto que as demandas trazidas à instância revisora, quando da interposição do recurso de apelação criminal, foram analisadas, debatidas e julgadas à unanimidade, o que invariavelmente, inibe qualquer outro debate sobre os mesmos temas.

Ressalto que ao abordar uma tese defensiva e a conclusão em julgamento desta, caminhe no sentido de anular outra posterior ou anterior que venha de encontro à tal conclusão, ainda que houvesse numericamente diferença entre a quantidade de argumentos defensivos e abordagens em julgamento, dispensa o enfrentamento da tese falecida, não sendo exigido ao magistrado, seja de primeiro ou segundo grau, o enfrentamento numérico de todas as teses e argumentos defensivos propostos ou mesmo a dedicada pontuação dos dispositivos legais “por extenso”, sejam infra ou constitucionais, seja ao longo da ação penal, seja em grau de recurso, se para a formação da culpa e a devida prestação jurisdicional, o enfrentamento de algumas, gerar o resultado e a abordagem implícita de outros.

Nesse sentido:

“na conceituação de circunstâncias juridicamente relevantes, não há na lei processual penal vigente qualquer significado tendente a compelir o Juiz a que, no cotejo do amplo lastro probatório formado a partir da intensidade de informações trazidas durante todo o curso da ação penal, esgote toda a prova na sentença, bastando que proceda à exposição lógica daquilo que de relevante reputou considerar, para atingir a conclusão final. As teses defensivas, por outro lado, podem ser afastadas apenas pelo acolhimento da pretensão diametralmente oposta, pelo que despicienda se torna a declaração judicial expressa e esse respeito” (N.U 0002023-65.2018.8.11.0046, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 16/04/2019).

Dessa forma, não vislumbro a possibilidade de enfrentamento de qualquer questão posta, seja ela de que ordem for, por total ausência dos elementos justificadores (artigo 619 do Código de Processo Penal) para a oposição de embargos de declaração.

Nessa vereda, tem reiteradamente se posicionado o STF:

"DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 1.
Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 2. Embargos de declaração rejeitados." (ARE 845992 AgR-ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2015 PUBLIC 22-05-2015). (destaquei)

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.
" (AI 797564 AgR-ED, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 23-03-2015 PUBLIC 24-03-2015). (destaquei)

"Embargos de declaração nos embargos de declaração na ação penal. Embargos com caráter nitidamente protelatório. Pretensão à revisão da pena aplicada. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Impossibilidade de reexame da causa. Aventada ausência de comunicação à Câmara dos Deputados sobre o recebimento da denúncia (CF, art. 53, § 3o). Nulidade absoluta. Não ocorrência. Não conhecimento dos embargos. 1. A questão posta pela parte embargante relativamente à dosimetria foi enfrentada adequadamente pela Corte. Não há qualquer dos vícios apontados no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer uma situação de obscuridade, omissão ou contradição, os utiliza com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar o reexame da causa. Precedentes.
3. Não cabe, vencidas todas as etapas da marcha processual e quando já prolatada a sentença condenatória ao réu, pretender-se reverter o julgado a pretexto de inexistência de notificação formal da Casa Legislativa correspondente sobre o recebimento, há mais de 6 (seis) anos, de uma denúncia criminal. 4 .Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. Não conhece a Corte dos embargos de declaração." (AP 481 EI-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL.
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS."
(RE 599943 AgR-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 23/03/2011, DJe-069 DIVULG 11-04-2011 PUBLIC 12-04-2011 EMENT VOL-02501-02 PP-00322). (destaquei)

Dessa forma, tenho que os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez de veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado, tampouco via de acesso direto às instâncias superiores compreendidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, através de forçados prequestionamentos.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS
, por não vislumbrar qualquer omissão no v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022